Tribunal: STF
Processo: MS 40554
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PCA. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.  COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Laila Ali El Sayed contra ato do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0004778-66.2025.2.00.0000, que não conheceu de seu pedido e determinou o arquivamento com base na inviabilidade de conhecer “tentativa de exame de pretensão de natureza individual e desprovida de interesse geral”, nos termos do Enunciado Administrativo 17 do CNJ, verbis:



    “EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REGISTRO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE RECUSA DE REGISTRO DE TÍTULOS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NAS VIAS CORRECIONAIS ORDINÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO” (Doc. 8)



    A impetrante defende violação ao seu direito a defesa e ao devido processo legal. Pleiteia justiça gratuita. Pretende rever ato de recusa de registro de títulos imobiliários. Por tais razões, requer no presente mandamus:



    “Ao final, a confirmação da segurança para cassar a decisão do Conselho nacional de justiça que arquivou a representação sem análise de mérito, por violação do art. 103-b, §4º, da CF, e, consequentemente, garantir o direito líquido e certo da impetrante ao registro dos títulos apresentados, com a retificação da área pelo próprio registrador por simples cálculo aritmético, nos termos do artigo 213 da Lei nº 6.015/73, tendo em vista a documentação técnica acostada e diferença irrisória justificada pela desapropriação”



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais (Doc. 02). 



    Com efeito, cumpre destacar que o mandamus foi impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, exarada em Pedido de Providências, com base na impossibilidade de intervenção do CNJ em demanda com notório caráter individual. 



    Há aqui, portanto, uma preliminar de mérito insuperável para este Supremo Tribunal Federal. Trata-se da questão relativa à cognoscibilidade de mandado de segurança impetrado em face de ato negativo do Conselho Nacional de Justiça. Assim, no caso sub examine, despeito das teses ventiladas sobre a ilegalidade da conduta do CNJ e do TJMG, inexiste qualquer excepcionalidade capaz de instaurar a competência desta Corte. 



    É que o mandamus volta-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, a qual não conheceu de Pedido de Providências. Tal cenário revela, indubitavelmente, hipótese de decisium com nítido caráter negativo, de modo que as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado, tal como a ora questionada, não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via mandamental. 



    Deveras, tratando-se de decisões negativas dos órgãos de controle (i.e., CNJ e CNMP), que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem atos ou omissões imputáveis aos órgãos que proferiram as decisões impugnadas perante aqueles conselhos, os atos administrativos originariamente questionados devem – se for o caso – ser impugnados na instância competente, não atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à análise do Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.406 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.202 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowsi, Dje de 09/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. NÃO CONHECIMENTO DO PCA. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REVISITAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDER TANTUM. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO CNJ 17/2019. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. PREJUÍZO DA ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO ABSTRATO E GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STF. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM COMPETÊNCIA DO CNJ. ARTIGO 103-B, §4°, I, CF/88. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de inexistir competência originária desta Corte quando o mandado de segurança for impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Descabe a impetração do mandamus, sob pena de se transformar o STF em instância revisional de todos os atos administrativos praticados pelo CNJ, órgão técnico-especializado com envergadura constitucional. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 



    2. In casu, o writ volta-se contra decisão colegiada do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo e não analisou, consectariamente, o tema de fundo da controvérsia, revelando nítida hipótese de decisão com caráter negativo, sem qualquer excepcionalidade apta a destoar do referido entendimento consolidado desta Corte. 



    (...)



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Arguição de Inconstitucionalidade não conhecida.” (MS 35974 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/05/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Representação por excesso de prazo. Arquivamento. Ausência de teratologia. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Segundo a remansosa jurisprudência do STF, a mera reiteração das teses articuladas na inicial não é suficiente para infirmar a fundamentação da decisão agravada, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente. 



    2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11). 



    3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à ora impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 37988 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2022)



    Consectariamente, em sendo incabível o presente mandado de segurança, não há razão para conhecimento da arguição de ilegalidade pleiteada. 



    O Enunciado Administrativo 17/2019, do CNJ, utilizado como embasamento para a decisão do Plenário do Conselho no sentido de não conhecer do pleito administrativo do agravante, assim prescreve: 



    “Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.”



    Tal enunciado foi editado após reiterados precedentes do CNJ e com estrita observância do poder regulamentar conferido ao órgão pela Constituição da República, sobretudo em seu artigo 103-B, §4°, inciso I, que o autoriza a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências”. Neste caso concreto, fica clara a desnecessidade de lei para regular a matéria. 



    Trata-se de ato regulamentar em conformidade com a competência do Conselho de estabelecer balizas interpretativas para a sua atuação, com espeque ainda no artigo 102, caput, de seu Regimento Interno, especialmente para não transformá-lo em revisor geral de todos os atos administrativos expedidos pelos Tribunais e Juízes deste País. Trata-se de conferir densidade a sua estatura institucional de relevância impondo óbices de análise para demandas estritamente individuais, sem relevância para o sistema de justiça ou sem elementos de fundo com notável repercussão social. 



    Não se tratando, portanto, de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, é necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, e 205 do Regimento Interno desta Corte. 



    Custas pela impetrante, ora suspensas em razão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente